Tribunal: TJSP
Processo: 0009194-46.2018.8.26.0405
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ART. 37, IX, DA CF/88) – REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – Pretensão inicial da autora, ex-ocupante de função atividade junto ao Município de Osasco ("auxiliar de serviços gerais"), voltada ao reconhecimento da relação empregatícia (CLT), por prazo indeterminado, havida com a

Ementa:
APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – CONTRATAÇÃO PARA ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ART. 37, IX, DA CF/88) – REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO – Pretensão inicial da autora, ex-ocupante de função atividade junto ao Município de Osasco ("auxiliar de serviços gerais"), voltada ao reconhecimento da relação empregatícia (CLT), por prazo indeterminado, havida com a Municipalidade, com as consequentes vantagens remuneratórias/rescisórias daí decorrentes – inadmissibilidade in totum - contratação da autora que se deu para atender necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, IX, da CF/88) – aplicação do regime jurídico-administrativo próprio – inadequação das normas celetistas – inteligência da LM no 2.094/89 – eventual nulidade das prorrogações contratuais além do prazo máximo estabelecido pela legislação de regência (art. 3o, com a redação atribuída pela LM no 4.315/2009) que apenas tem o condão de proporcionar à autora as vantagens remuneratórias já percebidas, além da possibilidade de levantamento de eventual saldo de FGTS, sem formação de vínculo celetista ou reconhecimento do direito a verbas estranhas ao regime jurídico-administrativo – entendimento consolidado no âmbito do Excelso Pretório consoante se extrai dos persuasive precedents formados no AgR-RE no 863.125/MG, no RE no 705.140/RS e no RE no 596.478/RR - sentença de parcial procedência reformada, em reexame necessário, para julgar integralmente improcedente a demanda. Recurso da autora desprovido. Remessa oficial provida.